Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-54.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. DUPLO EFEITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. COBRANÇA DE ENCARGOS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo devedor contra sentença que, em embargos à execução, rejeitou-os liminarmente, nos termos dos arts. 332, incisos I e II, e 918, incisos II e III, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via eleita para o pleito de efeito suspensivo é adequada; (ii) verificar o acerto da rejeição liminar dos embargos à execução, ante a alegação de inépcia por ausência de indicação do valor incontroverso do débito e a impossibilidade de emenda da inicial; e (iii) analisar se as teses da embargante sobre abusividade contratual, notadamente quanto a juros remuneratórios e capitalização, colidem frontalmente com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito para agregar o efeito suspensivo ao apelo deve ser formulado em petição autônoma e não no interior do recurso, sendo a via eleita inadequada. O não cumprimento da determinação impede o conhecimento dessa pretensão.
4. Na espécie, as teses aventadas pela embargante (abusividade de encargos) colidem frontalmente com as teses definidas pelo STJ em recursos representativos de controvérsia, já que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Tema 24 e Súmula 596/STF) e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Tema 25 e Súmula 382/STJ).
5. As teses subjacentes (inexistência do débito e falta de anuência quanto aos termos do contrato) são manifestamente protelatórias, uma vez que a cédula de crédito bancário foi instruída com planilha de cálculo, sendo o débito oriundo de repactuação de quatro produtos distintos, explicando a ausência de depósito em conta da devedora.
6. Desse modo, como os elementos probatórios trazidos tornam incontroversa a existência dívida, limitando-se à irresignação aos juros praticados no título, matéria exclusivamente de direito, incluída nas hipóteses do art. 332 do CPC, e cabendo à executada trazer planilha com valor que entende correto, ônus do qual não se desincumbiu, vedada a emenda, deve prevalecer a improcedência liminar do pleito de revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rejeição liminar dos embargos à execução é cabível quando as teses do embargante colidem com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (art. 332, II, e 918, II, do CPC). 3. Nos embargos à execução fundados em excesso de execução ou em ações revisionais de contrato bancário, incumbe ao devedor indicar o valor incontroverso do débito e apresentar a memória de cálculo, sendo vedada a emenda da inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, I e II, 918, II e III, 330, § 2o, 1.012, § 3o, 917, 141, 492, 803, I, 85, § 2o; CC, arts. 405, 397, 474, 475; Lei n.o 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 51, § 1o; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); MP 2.170-36/2001 (antiga MP 1.963-17/2000). Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 297; STJ, Recursos Repetitivos/Temas: Tema 24 (Lei de Usura), Tema 25 (Juros acima de 12%), Tema 27 (Revisão de juros), Tema 52 (Comissão de permanência), Tema 246 (Capitalização de juros), Tema 247 (Capitalização de juros – Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal); STJ, REsp 1.061.530/RS (Rel. Ministra Nancy Andrighi), REsp 973.827/RS, AgInt no AREsp no 2.082.791/GO (Rel. Ministro João Otávio de Noronha), AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.642/SC.